Tribunal: CARF
Processo: 11065.724565/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724565/2012-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.999 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
UNIMED VALE DO SINOS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A
SAUDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do presente processo junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição
da Recorrente, para aguardar a decisão definitiva no processo administrativo
no 11065.722225/2012-24, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-90.551 -
6a Turma da DRJ/RPO, de 26 de fevereiro de 2019, que, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo integralmente a autuação fiscal.
O crédito tributário lançado refere-se à exigência tributária, no valor de
R$ 54.015,44, decorrente da aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto
de declarações de compensação não homologadas, tratadas no Processo Administrativo Fiscal no
11065.722225/2012-24 (Processo de cobrança: 11065-724.450/2012-03), nos termos do artigo
74, § 17, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de
junho de 2010.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724565/2012-90
Fl. 7014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.999 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724565/2012-90

A ementa da decisão encontra-se reproduzida a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
14/12/2010, 01/02/2011 MULTA ISOLADA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. CABIMENTO .
Enseja o lançamento de ofício da multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologa-da prevista no § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/10.
MULTA
ISOLADA.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe à DRJ manifestar-se acerca de alegações de que a multa isolada viola
princípios constitucionais, tais como o da razoabilidade e da proporcio-nalidade, e do
direito de petição, mas ao Poder Judiciário, órgão competente para aferir a validade da
norma posta pelo legislador ordinário em face de Lei Complementar ou da Constituição
Federal e, se for o caso, afastá-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 17/06/2019 do Auto de Infração, por Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, o sujeito passivo apresentou, em 19/06/2019, Recurso Voluntário às fls.
6.997 a 7.003, com suas razões de defesa.
É o relaótrio.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 17/06/2019 do Acórdão no 14-90.551 -
6aTurma da DRJ/RPO, de 26 de fevereiro de 2019, tendo apresentado seu Recurso Voluntário,
em 19/06/2019, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos às fls. 268.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.

Fl. 7015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.999 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724565/2012-90

Da necessidade de sobrestamento até ser proferida nova decisão nos autos do processo
administrativo fiscal no 11065.722225/2012-24.
Em consonância com o disposto no § 18, do art.74, da Lei 9.430/96, a exigibilidade
da multa decorrente da não homologação dos débitos declarados, fica suspensa no caso de
contestação contra a não homologação das compensações.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
No presente caso, a compensação é tratada nos autos do PAF no
11065.722225/2012-24 (processo de cobrança: 11065-724.450/2012-03).
Em 12 de novembro de 2019, foi proferido Acórdão de Recurso Voluntário no
1401-003.971, que afastou as limitações trazidas pela DRF e DRJ quanto à apreciação das
provas e determinou que o citado processo no 11065.722225/2012-24 retornasse à DRF de
origem para que fosse analisada a liquidez e certeza dos créditos utilizados nas compensações
em tela. Segue transcrição da decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade, negar o pedido de diligência e dar provimento parcial tão somente para afastar
as limitações trazidas pela DRF e DRJ quanto à apreciação das provas e determinar a
baixa dos autos para que a Unidade de Origem proceda à análise da liquidez e certeza
dos créditos utilizados nas compensações em tela, verificando sua disponibilidade e
suficiência, nos termos do voto do Relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
11065.720943/2011-85, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Neste caso em particular, aplica-se, ainda, o disposto na Portaria RFB no 1.688, de
29 de novembro de 2016, que trata da formalização de processos relativos a tributos
administrados pela RFB.
O art. 3o da citada portaria prevê a juntada de processos por apensação, incluindo
a hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário decorrente da não homologação de
declaração de compensação (inciso III). Neste caso, o processo principal será o da não
homologação de DCOMP, conforme § 1o, alínea “c” do mesmo artigo.
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
III – de indeferimento de pedido de ressarcimento ou da não homologação de DCOMP e
do lançamento de ofício e da multa isolada deles decorrentes, conforme o caso;
(...)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, o processo principal será:
(...)
c) o do indeferimento de pedido de ressarcimento e da não homologação de DCOMP,
no caso do inciso III;
Fl. 7016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.999 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724565/2012-90

(...)
Desta forma, até a apreciação do direito creditório pela Unidade da Receita
Federal do Brasil de jurisdição da recorrente, deverá o presente processo ficar sobrestado.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por determinar o sobrestamento do presente
processo, devendo este ser encaminhado à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
recorrente para aguardar a decisão definitiva do processo administrativo fiscal no
11065.722225/2012-24.

Assinado Digitalmente

ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 7017
DF CARF MF
Documento nato-digital